Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731121-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: YURI FONSECA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE. DEVEDOR DESCONHECIDO NO LOCAL. INSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO. 1. Se a notificação enviada pelo credor/fiduciante sequer chegou a ser entregue no endereço do réu, não está comprovada a mora do devedor/fiduciário (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). 2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV). 3. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, sustentando que deve ser considerada válida a notificação enviada ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que o devedor seja desconhecido no local. Ressalta que envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 422 do Código Civil, defendendo a necessidade de observância à boa-fé objetiva. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028